Tribunal: TJPA
Processo: 0801994-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801994-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: EDUARDO ALVES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA FUNDADA NA LEI Nº 14.181/2021. TEMA 1085/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, proferida nos autos da ação nº 0907865-52.2023.8.14.0301, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade e a cobrança de créditos abrangidos por repactuação contratual, bem como os descontos em conta corrente do autor, além de determinar a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência nas ações baseadas na Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se a decisão agravada afronta a determinação de suspensão nacional dos processos prevista no Tema 1085 do STJ; (iii) determinar se a multa cominatória imposta é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência com base na Lei nº 14.181/2021 é admissível quando demonstrada a situação de superendividamento do consumidor, com impacto relevante sobre sua subsistência, preenchendo-se os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e risco de dano.

A repactuação das dívidas com base na Lei nº 14.181/2021 constitui procedimento autônomo e distinto da controvérsia sobre o limite de margem consignável, não incidindo, no caso concreto, a suspensão prevista no Tema 1085/STJ.

Os documentos constantes nos autos de origem demonstram comprometimento substancial da renda do autor por débitos automáticos, o que justifica a medida de urgência como forma de proteger seu mínimo existencial.

A suspensão da cobrança tem caráter temporário, reversível e não afeta a exigibilidade do crédito em definitivo, tampouco causa prejuízo irreparável ao agravante.

A multa cominatória fixada (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00) revela-se razoável e adequada para assegurar a efetividade da ordem judicial, sendo passível de revisão a qualquer tempo, conforme art. 537, § 1º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência nas ações fundadas na Lei nº 14.181/2021 é admissível quando demonstrados o superendividamento do consumidor e o risco à sua subsistência.

A discussão sobre superendividamento e repactuação de dívidas não está abrangida pela suspensão nacional determinada no Tema 1085 do STJ, quando o pedido ultrapassa os limites da margem consignável.

A fixação de multa cominatória por descumprimento de ordem judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revisada pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537, § 1º; CDC, arts. 104-A e 104-B (com redação dada pela Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1085, afetação determinada em 16.02.2022 (REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão proferida pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA nos autos do processo nº 0907865-52.2023.8.14.0301, em que se deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade e a cobrança dos créditos abrangidos por repactuação contratual firmada entre as partes, sem incidência de juros, determinando ainda a suspensão dos descontos em conta corrente do autor (agência 0024, conta nº 23446668), bem como a abstenção de inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada foi proferida ao arrepio da legislação vigente e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente porque: (i) não houve demonstração concreta do estado de superendividamento do autor; (ii) não há previsão legal para concessão de tutela de urgência na primeira fase do procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021; (iii) os contratos foram celebrados de forma regular e dentro dos limites legais de margem consignável; (iv) a decisão é nula por afrontar o Tema 1085 do STJ, cuja afetação determinou a suspensão nacional dos processos sobre o tema. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como, ao final, sua reforma.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustentando, em síntese, que a decisão agravada deve ser mantida por estar devidamente fundamentada nos requisitos do art. 300 do CPC, tendo em vista a situação de superendividamento do autor, a ameaça ao seu mínimo existencial e a aplicação da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). A Defensoria destaca que a decisão visa equilibrar a relação de consumo, diante da abusividade na cobrança e dos prejuízos gerados à subsistência do agravado, ressaltando a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável. Reforça que o Agravante, instituição financeira de grande porte, não demonstrou qualquer dano concreto ou irreparável, tratando-se apenas de suspensão temporária da cobrança para permitir renegociação.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A insurgência do agravante se volta contra a legalidade e a adequação da decisão, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos legais para concessão da tutela, além de que a matéria encontra-se abrangida pelo Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida e determinação de suspensão nacional de processos com fundamento na Lei nº 10.820/2003.

Passo à análise.

I. Do cabimento da tutela de urgência deferida

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, verifica-se que o agravado, pessoa natural, propôs demanda buscando a repactuação de dívidas, amparando-se nos dispositivos da Lei nº 14.181/2021, especialmente nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela referida norma.

O agravado alega estar em situação de superendividamento e apresenta documentos que demonstram comprometimento significativo de sua renda mensal com débitos automáticos oriundos de contratos bancários, especialmente consignados e cartões de crédito.

A decisão agravada, ao conceder a tutela, fundamentou-se na necessidade de preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, princípios informadores da Lei nº 14.181/2021, que visa exatamente evitar que o consumidor seja privado dos recursos mínimos à sua subsistência.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem admitido a concessão de medidas dessa natureza em hipóteses similares, sobretudo quando demonstrado que a manutenção dos descontos compromete a sobrevivência do devedor e impede a negociação efetiva da dívida.

II. Da alegação de nulidade da decisão por descumprimento do Tema 1085/STJ

Sustenta o agravante que a decisão impugnada é nula, uma vez que a matéria está suspensa por determinação do STJ no Tema Repetitivo 1085, o qual versa sobre a aplicação do limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável também para descontos em conta-corrente.

Todavia, a controvérsia dos autos não se restringe à limitação da margem consignável. O pedido formulado na ação de origem visa à repactuação global das dívidas em razão do estado de superendividamento, sob a égide da Lei nº 14.181/2021, que possui procedimento próprio e autônomo, conforme previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Logo, ainda que eventualmente o processo possa tratar de descontos em conta-corrente, o objeto principal da ação não coincide integralmente com a tese central trazida pelo recorrente quanto ao Tema 1085, razão pela qual não se verifica afronta direta à determinação do E. STJ.

III. Da plausibilidade do direito e do risco de dano

Os documentos apresentados nos autos de origem, inclusive na petição inicial, evidenciam que a renda líquida do agravado é severamente impactada pelos descontos automáticos promovidos pelo agravante. Tais circunstâncias justificam o deferimento da tutela para cessar, de forma temporária, os efeitos gravosos das obrigações inadimplidas.

O risco de dano é evidente: manutenção dos descontos pode privar o agravado dos recursos essenciais à sua subsistência e à de sua família. Por outro lado, a suspensão temporária da cobrança não extingue o crédito do agravante, tampouco impede o regular prosseguimento da ação.

Destaca-se, por fim, que a concessão da tutela de urgência não significa julgamento antecipado da lide, mas sim medida precautória e reversível, adotada para evitar dano iminente ao consumidor vulnerável.

IV. Da razoabilidade da multa cominatória

A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, imposta para eventual descumprimento da ordem judicial, mostra-se proporcional e compatível com o objetivo de inibir a prática de condutas que possam frustrar a efetividade da decisão.

Havendo necessidade de adequação posterior do valor, o juízo de origem poderá reavaliar, à luz do art. 537, § 1º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 14/04/2025